Tribunal: TJMT
Processo: 0010612-86.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010612-86.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (EMBARGANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 06.111.709/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0008-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.384.736/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO JURUENA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.915.119/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO ARINOS ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 06.900.907/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO OURO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.478.673/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.360.809/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR MONTAGNA - CPF: 572.686.739-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDES REGINA BONAMIGO MONTAGNA - CPF: 000.517.389-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CASAGRANDE - CPF: 939.449.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA

EMBARGANTE(S):

PATRICK SHARON DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS PESSOA JURÍDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA – CONSTATAÇÃO – FIADOR E CODEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO – FATO IRRELEVANTE PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO -

OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DECORRENTES DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.85, §11, DO CPC/15 – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Presente o erro de premissa no julgado embargado,
acolhem-se em parte
os aclaratórios para a sua correção (EDcl no REsp n. 1.789.236/GO).

Se, no entanto, a correção do vício apontado –
suposição de que um dos fiadores e codevedor principal do contrato que embasa a monitória
seria sócio da empresa tomadora do empréstimo, quando, na realidade, não o era – não fazem desaparecer as razões da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva deste codevedor, razão pela qual é de ser o erro de premissa consertado, sem alterar o resultado da prefacial

Afinal, aquele que subscreve o documento contratual em que estipuladas as
condições especiais
do crédito concedido, tanto na condição de codevedor principal quanto na de fiador, se revela parte legítima para responder pelo débito contratual em aberto em ação monitória, ainda que sua assinatura não tenha sido aposta no documento contratual denominado
condições gerais
, às quais a parte assinada faz referência expressa, sob pena de se admitir o
venire contra factum proprium
.

No mais, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA

EMBARGANTE(S):

PATRICK SHARON DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença que, na
Ação de Monitória
n. 0010612-86.2011.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, determinar que os juros de mora sobre o crédito monitório, sejam contabilizados apenas a partir do comparecimento espontâneo dos apelantes na lide, nos termos do acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002, ficando mantidos os demais comandos da sentença que (i) afastou eventual capitalização em qualquer periodicidade; (ii) determinou a aplicação de juros remuneratórios à taxa de mercado, ressalvada a manutenção da taxa contratada, se menor; e (iii) reconheceu a abusividade da incidência da comissão de permanência com utilização de taxa denominada
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
– FACP e, consequentemente, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar os requeridos/embargantes ao pagamento do valor devido, em decorrência do contrato que ampara a inicial, mediante as adequações anteriormente determinadas, observando que os encargos contratuais têm incidência até a data do ajuizamento da demanda.

Suscitam os recorrentes que ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do réu
PATRICK SHARON DOS SANTOS
o aresto embargado incorreu em erro de premissa fática, por supor que tal signatário seria sócio da construtora e imobiliária tomadora do empréstimo bancário que embasa a monitória, quando, na verdade, apenas a corré

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
e o terceiro
MOHAMAD RAMOS LIMA JADALLAH
integrariam o quadro societário da mencionada empresa.

Requerem, desse modo, a correção da premissa equivocada a fim de seja acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva de
PATRICK, com a extinção não meritória da ação em relação a ele
posto que apesar de este ter assinado as
Cláusulas Especiais

Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica –
n. 427.001.083, na condição de fiador, não assinou o documento intitulado
Cláusulas Gerais
do referido pacto, não podendo ser responsabilizado pelas cláusulas das quais não tomou conhecimento.

Aludem ao precedente persuasivo do RAC n. 0000515-90.2012.811.0015, de relatoria dessa desembargadora, na qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva de avalistas signatários de Cédula de Produto Rural, cuja cobrança foi judicializada.

Asseveram que o aresto embargado também incorreu em omissão à medida em que, apesar de ter sido dado parcial provimento ao apelo dos réus, o voto de relato deixou de fixar honorários sucumbenciais, como deveria ocorrer, uma vez que ambas as partes se sagraram vencedoras.

Sugerem, ainda, de forma genérica, que o acórdão teria incorrido em contradição, sem indicar concretamente como e em que ponto esta teria se dado.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeitos modificativos aos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios de fundamentação apontados.

Contrarrazões no ID. n. 207175668, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

É bem verdade que, de acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez
“presente erro de premissa no julgado embargado,
acolhem-se em parte
os aclaratórios para a sua correção.”
(EDcl no REsp n. 1.789.236/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

E, neste particular, o aresto realmente incorreu em erro de premissa fática posto que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu
PATRICK SHARON DOS SANTOS
, a decisão colegiada assim consignou:

“[...]

Aliás,
ao que tudo indica, o Sr. PATRICK, também era sócio da empresa tomadora do crédito, e, portanto, um de seus principais beneficiários não podendo ser premiado por uma isenção de responsabilidade como pretende
, ainda que no documento denominado Condições Gerais que integra o pacto como um todo não conte com sua assinatura, sendo suficiente para o reconhecimento de sua legitimidade para responder a monitória o fato de ter assinado a parte do documento contratual denominado Condições Especiais.

Com isso
rejeito
a preliminar de ilegitimidade.” (ID. n. 204929173 - Pág. 9/10 – gr. n.)

Ocorre que, conforme comprovado pelos embargantes, com
prints
do
Contrato Social
da construtora e imobiliária corré, e da consulta ao
Quadro de Sócios e Administradores – QSA
pelo CNPJ da mencionada empresa no
site
da
Receita Federal
, apenas a
corré

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
e o terceiro
MOHAMAD RAMOS LIMA JADALLAH
integram o quadro societário da mencionada empresa.

No entanto, esse fundamento acima, apesar de equivocado por ter partido de erro de premissa não foi o único exposto para a rejeição da preliminar de ilegitimidade, mas sim uma motivação adicional, ou seja, um
plus
.

O fundamento principal, e que ainda subsiste, é o de que
PATRICK SHARON DOS SANTOS
subscreveu
Cláusulas Especiais
do
Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica
n. 427.001.083, que embasa a monitória, tanto na condição de fiador – o que por si só já lhe impede a invocação de qualquer benefício de ordem – como na de “devedor principal”. Vejamos:

“[...]

Da preliminar de ilegitimidade passiva do corréu PATRICK SHARON DOS SANTOS

Conforme relatado, suscitaram preliminarmente os réus apelantes a ilegitimidade passiva do corréu
PATRICK SHARON DOS SANTOS
, posto que apesar de este ter assinado o
Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais
n. 427.001.083, na condição de fiador, não assinou o documento intitulado
Cláusulas Gerais
do referido pacto, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelas cláusulas de que não tomou conhecimento, até porque, nos termos do art. 819 do CC/2002, fiança deve se dar por escrito, não admitindo interpretação extensiva.

No entanto, referida preliminar merece ser prontamente rejeitada.

Primeiramente, porque o Sr.
PATRICK SHARON DOS SANTOS
subscreveu o
Contrato de Adesão a Produtos Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais
n. 427.001.083 de ID. 197730334 - Pág. 39/41, não apenas na condição de fiador, mas também na de empresário atrelado à pessoa jurídica tomadora dos empréstimos. Senão, vejamos:

Assim, não se afigura razoável, tampouco admissível, que um contratante que assinou um contrato se comprometendo com os ônus específicos do ajuste – como o valor do crédito tomado, e o prazo para a quitação – tente se esquivar da obrigação sob a justificativa simplória de que não tomou conhecimento das cláusulas gerais do pacto.

Ora, se assinou o documento em que entabuladas as condições especiais/específicas do empréstimo, tanto na condição de fiador, como na de co-devedor principal, certamente sabia, ou, ao menos, deveria necessariamente ter procurado saber, das condições gerais do pacto.” (ID. n. 204929173 - Pág. 7/9)

Essa fundamentação é mais suficiente para a manutenção do resultado da preliminar.

Afinal, no
item 6
das
Clausulas Especiais
subscritas por
PATRICK SHARON DOS SANTOS
, além de haver uma alusão expressa à existência de um anexo
Cláusulas Gerais do Contrato Adesão a Produtos – Pessoa Jurídica
, à época
PATRICK
já se qualificava como “empresário”, de maneira que não se revela minimamente crível que tivesse liberalmente assumido a condição de fiador e devedor principal de um débito bancário cujo crédito e as condições de pagamento ignorasse. Senão vejamos:

Assim, permitir que
PATRICK SHARON DOS SANTOS
saia ileso da obrigação livre e espontaneamente assumida, significaria fomentar um comportamento desleal, em claro
venire contra factum proprium
.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, ainda que supuséssemos, em teve, que a não subscrição, por
PATRICK
, das chamadas
Clausulas Gerais
o tivessem privado de tomar conhecimento de encargos contratuais do período de normalidade, – o que, frisa-se, não é o caso – nenhum prejuízo lhe sucedeu posto que todos os encargos supostamente abusivos foram afastados.

Com isso, embora reconheça a ocorrência de premissa suscitada, a sua correção em nada altera o resultado da preliminar de ilegitimidade passiva de
PATRICK SHARON DOS SANTOS.

Da alegada omissão quanto aos honorários, e relação ao provimento parcial do apelo.

Ao réu apelante suscitaram ainda que
o aresto embargado também incorreu em omissão pois apesar de ter sido dado parcial provimento ao apelo dos réus, deixou de fixar honorários sucumbenciais, como deveria ocorrer, uma vez que ambas as partes se sagraram vencedoras.

No entanto, razão não assiste aos embargantes.

Primeiramente. porque a sentença já reconheceu a sucumbência recíproca das partes condenando-as ao rateio das custas, bem com ao pagamento da verba honorária do(s) patrono(s) da parte adversa.

Além disso, a majoração da verba honorária na forma do §11 do art.85 do CPC/15, só em admissível contra o apelante que têm a sua derrota processual reafirmada na via recursal, o que não foi o caso.

De qualquer modo, mesmo com o provimento parcial do apelo dos réus em parte mínima, a sucumbência das partes continua recíproca e equivalentes entre si, não justificando a alteração da verba sucumbencial.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a parte embargante não se conforma com o resultado do julgamento nesse ponto.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Da pretensa contradição
.

Por fim, os apelantes ainda sugerem, de forma genérica, que o acórdão teria incorrido também contradição, sem indicar concretamente, como e em que ponto esta teria se dado.

No entanto,
segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto não apresentou nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos de declaração tão somente para sanar o erro de premissa equivocada – concernente na suposição do aresto no sentido de que o fiador e codevedor principal do contrato que embasa a monitória, Sr.
PATRICK SHARON DOS SANTOS,
seria sócio da empresa tomadora do empréstimo, quando, na realidade, não o era –

cuja correção, todavia, não altera o resultado da preliminar de ilegitimidade passiva, à vista da fundamentação exposta no aresto embargado e complementada nestes embargos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024